Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014316-13.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO DE LARA NASCIMENTO - CPF: 062.227.841-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DANILO MATHEUS SILVA LIMA - CPF: 073.217.231-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MATOS DA SILVA - CPF: 024.417.352-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LEQUE DO AMARAL - CPF: 113.661.491-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN RICHARD GARCIA LEMES - CPF: 016.114.591-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO NUNES DE JESUS - CPF: 071.972.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 054.133.281-33 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO AUGUSTO ABREU SOARES - CPF: 064.540.611-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INVESTIGAÇÃO LASTREADA EM DADOS TELEMÁTICOS EXTRAÍDOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FORNECIMENTO DE DROGAS SINTÉTICAS A INTEGRANTES DE ESTRUTURA CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (MT), que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva anteriormente decretada nos autos de investigação em que se apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob a imputação de fornecimento de drogas sintéticas do tipo ecstasy/MDMA para revenda por intermédio de estrutura criminosa organizada. A defesa sustenta nulidade da prova telemática, ausência de contemporaneidade, fundamentação genérica da custódia, desproporcionalidade da medida extrema e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP; (
ii
) estabelecer se os elementos informativos extraídos de dados telemáticos, nesta fase, constituem suporte idôneo para a custódia cautelar; (
iii
) determinar se está presente a contemporaneidade do
periculum
libertatis
; e (
iv
) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas no caso concreto.

III. Razões de decidir:
1. A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, sendo indispensável fundamentação específica e individualizada. 2. A decisão impugnada expõe, de forma idônea, que a investigação, mediante autorização judicial para extração e análise de dados de dispositivos eletrônicos, revelou a atuação do paciente como fornecedor de drogas sintéticas a integrantes de organização criminosa, indicando, em tese, prática de tráfico de drogas e associação estável para esse fim. 3. Os diálogos telemáticos judicialmente autorizados e submetidos à cadeia de custódia constituem, nesta fase preliminar, elementos informativos aptos a evidenciar materialidade indiciária e autoria provável, sem que se exija prova exauriente para a decretação ou manutenção da prisão cautelar. 4. A gravidade concreta da conduta decorre da inserção do paciente em estrutura criminosa organizada voltada ao tráfico de entorpecentes, circunstância que potencializa o risco social da atividade e justifica a tutela da ordem pública. 5. O
periculum
libertatis

mostra-se contemporâneo porque a investigação permanece em curso, não há indicativos de desarticulação da organização criminosa nem elementos que demonstrem o rompimento do paciente com o meio delitivo, subsistindo risco concreto de continuidade das práticas ilícitas. 6. A alegação de nulidade da prova telemática demanda aprofundado exame do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, quando não demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade técnica, residência fixa ou ocupação lícita, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da inserção em estrutura criminosa voltada ao tráfico e do risco de reiteração delitiva, não sendo aptas a neutralizar, de forma eficaz, a continuidade da atividade ilícita.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos e individualizados que indiquem a participação do investigado em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e revelem risco atual à ordem pública. 2. Dados telemáticos extraídos com autorização judicial podem servir de suporte idôneo à custódia cautelar na fase investigativa, desde que evidenciem indícios suficientes de autoria e materialidade. 3. A contemporaneidade do
periculum
libertatis
,
em crimes de tráfico e organização criminosa, decorre da persistência da situação de perigo e da ausência de demonstração de desligamento do investigado da estrutura delitiva. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, 312, 313, I e V, 314, 315, § 1o, e 319 do CPP; art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013;
arts
. 33, §§ 1o e 2o, e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 15/04/2024,
DJe
18/04/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
08/03/2024; STJ – RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024,
DJe
19/11/2024; STJ – RHC n. 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Sexta Turma, j. em 06/12/2007, DJ 19/12/2007; STJ –
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
17/08/2023; TJMT – Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT – N.U. 1019841-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025, DJE 25/07/2025; TJMT – N.U. 1019968-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/07/2025, DJE 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO EDUARDO DE LARA NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (MT), que negou pedido de liberdade provisória do paciente, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada nos autos 1000514-16.2026.8.11.0042.

Consta dos autos que o paciente teria praticado crime de integrar organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013) e tráfico de drogas (
arts
. 33, § 1o e § 2o, e 35 da Lei n. 11.343/2006), por adquirir por intermédio de crime organizado drogas sintéticas do tipo ecstasy/MDMA para revenda.

Em suas razões, a defesa sustenta que a prisão da paciente é ilegal e requer sua revogação, alegando da nulidade absoluta da prova telemática carreada nos autos a ausência de contemporaneidade dos fatos, a fundamentação abstrata e genérica da decisão, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente e a desproporcionalidade da medida extrema.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade da paciente, revogando-se de imediato a sua prisão, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ela aguardar o julgamento definitivo em liberdade.

Inicial acompanhada dos documentos de ids. 357875386, 357875387, 357875388, 357875392, 357875393, 357875394, 357875395, 357875397, 357875398, 357875399, 357891350, 357891351, 357891352, 357891353, 357891354, 357891355, 357891356 e 357891357.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator

(Id.
358130392)
.

A
s informações
foram prestadas
pela autoridade apontada como coatora

(Id.
358429389
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE
, opinou pela denegação da ordem. (Id.
360134887
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o Habeas Corpus há de ser submetido a julgamento.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva e a autoridade apontada coatora fundamentou:

(...) Cuida-se de REITERAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO formulado pela defesa técnica de PAULO EDUARDO DE LARA NASCIMENTO, custodiado preventivamente nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) e nos arts. 33, §1o e §2o, e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

A prisão preventiva foi previamente decretada por este Juízo em decisão devidamente fundamentada, tendo o custodiado sido submetido à audiência de custódia em 20 de março de 2026, ocasião em que a defesa técnica requereu a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Na audiência de custódia, este Juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação escrita no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

O Ministério Público apresentou manifestação tempestiva opinando pelo indeferimento do pedido defensivo, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos apurados, a existência de fundamentação específica e individualizada na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a contemporaneidade do perigo concreto representado pela eventual liberação do custodiado.

A defesa técnica, em petição protocolada em 26 de março de 2026, reitera o pedido de liberdade provisória, sustentando, em síntese: (i) a suposta inércia do Ministério Público em se manifestar tempestivamente; (ii) a fragilidade dos elementos informativos constantes do inquérito policial; (iii) a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva; (iv) a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; e (v) a ausência de contemporaneidade dos fatos investigados.

Após, os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório. DECIDO.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, constitui medida excepcional que somente se justifica quando presentes, cumulativamente, o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(risco concreto à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal).

A Lei no 15.272/2025, ao acrescentar o §3o ao art. 312 do CPP, reforçou a necessidade de fundamentação específica e contemporânea, estabelecendo vetores objetivos para a análise da necessidade da medida extrema, especialmente quanto à avaliação concreta das circunstâncias do caso e à demonstração atual do perigo que justifica a custódia cautelar.

No caso em análise, verifico que os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva encontram-se plenamente demonstrados nos autos, conforme passo a expor de forma fundamentada e individualizada. Inicialmente, não prospera a alegação defensiva de inércia do Ministério Público.

Conforme se verifica dos autos, o
Parquet
apresentou manifestação escrita tempestiva, tendo sido juntada aos autos em 27 de março de 2026, dentro do prazo razoável considerando a complexidade da matéria e a necessidade de análise detida dos elementos informativos.

Ademais, cumpre registrar que a prisão preventiva do custodiado decorreu do cumprimento de mandado previamente decretado por este Juízo, após representação fundamentada da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, não se tratando, portanto, de conversão de flagrante delito.

Assim, eventual ausência de pronunciamento imediato do órgão ministerial em audiência de custódia não gera direito subjetivo automático à liberdade, especialmente quando já existe nos autos decisão judicial fundamentada decretando a custódia cautelar, situação que difere substancialmente das hipóteses de prisão em flagrante delito.

Os elementos informativos coligidos no inquérito policial são suficientes para demonstrar, nesta fase preliminar, a materialidade e a existência de indícios razoáveis de autoria quanto aos delitos imputados ao custodiado. Conforme consta do relatório policial, a investigação, conduzida mediante autorização judicial para extração e análise de dados de dispositivos eletrônicos apreendidos, revelou a participação do investigado PAULO EDUARDO DE LARA NASCIMENTO em atividades relacionadas ao fornecimento de substâncias entorpecentes, especificamente drogas sintéticas do tipo ecstasy/MDMA, para integrantes de organização criminosa atuante nesta Capital.

Os diálogos extraídos do aparelho celular de outro investigado (DANILO MATHEUS SILVA LIMA), mediante autorização judicial e observância da cadeia de custódia, indicam de forma clara a atuação do custodiado como fornecedor de entorpecentes, configurando, em tese, não apenas o delito de tráfico de drogas, mas também a associação estável e permanente para esse fim ilícito.

Ao contrário do sustentado pela defesa, não se trata de mera referência isolada ou pontual. Os elementos técnicos produzidos na investigação, notadamente as conversas mantidas entre os investigados, demonstram a existência de articulação coordenada, divisão de tarefas e permanência na atividade ilícita, elementos que, em juízo de cognição sumária próprio desta fase, são suficientes para caracterizar a associação para o tráfico prevista no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

É importante destacar que, nesta fase preliminar, não se exige prova exauriente ou inequívoca da materialidade e autoria delitivas, bastando a demonstração de probabilidade qualificada, o que se mostra amplamente satisfeito pelos elementos informativos constantes dos autos.

O
periculum libertatis
encontra-se demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, conceito que abrange não apenas a prevenção de reiteração delitiva, mas também a preservação da credibilidade das instituições e a resposta adequada à gravidade concreta da conduta investigada.

No presente caso, a gravidade concreta dos fatos investigados é manifesta. O tráfico de drogas, especialmente quando praticado de forma associada e organizada, representa atividade de elevado potencial lesivo à coletividade, gerando repercussões que transcendem a esfera individual dos envolvidos e atingem diretamente a segurança pública e a saúde de toda a comunidade.

O custodiado, segundo os elementos até aqui coligidos, atuaria como fornecedor de substâncias entorpecentes para estrutura criminosa já identificada pela autoridade policial, circunstância que revela não apenas a gravidade da conduta em si, mas também a inserção do investigado em contexto de criminalidade organizada, com potencial para perpetuação e expansão das atividades ilícitas.

A eventual liberação prematura do custodiado, neste momento inicial da investigação, representaria risco concreto de continuidade das práticas delitivas, considerando que a estrutura criminosa permanece em atividade e que não houve, até o presente momento, elementos que demonstrem o efetivo rompimento do investigado com o meio criminoso.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva se justifica também pela necessidade de preservar a credibilidade do sistema de justiça criminal perante a sociedade. A liberação imediata, diante da gravidade dos fatos apurados e da robustez dos elementos informativos até aqui coligidos, poderia gerar sensação de impunidade e comprometer a confiança da população nas instituições responsáveis pela segurança pública.

Não prospera a alegação defensiva de fragilidade dos elementos informativos constantes do inquérito policial. Conforme já destacado, os dados extraídos de dispositivos eletrônicos, mediante autorização judicial e observância dos procedimentos legais, constituem prova lícita e idônea para fundamentar a manutenção da prisão preventiva nesta fase preliminar.

O argumento defensivo de que o nome do custodiado não figura em grupos de comunicação instantânea ou de que não há registros de sua participação em diálogos específicos não tem o condão de afastar a prova técnica produzida, a qual demonstra sua atuação como fornecedor de entorpecentes. A criminalidade contemporânea, especialmente no âmbito das organizações voltadas ao tráfico de drogas, utiliza-se de múltiplos meios de comunicação e articulação, não sendo necessário, para a caracterização da associação criminosa, que todos os integrantes participem dos mesmos grupos ou mantenham contato direto entre si.

O que releva, para fins de manutenção da custódia cautelar, é a demonstração de que o investigado integrava, ainda que de forma específica (como fornecedor de entorpecentes), a estrutura criminosa investigada, o que se mostra satisfatoriamente demonstrado pelos elementos técnicos produzidos na investigação.

A decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado atende integralmente às exigências dos arts. 312 e 315, §1o, do Código de Processo Penal, bem como aos vetores estabelecidos pela Lei no 15.272/2025. Diferentemente do alegado pela defesa, a decisão não se limitou a invocar fundamentos genéricos ou abstratos, tendo especificado a dinâmica da organização criminosa investigada, o papel exercido por cada investigado (incluindo o ora custodiado como fornecedor de drogas sintéticas) e a gravidade concreta das condutas apuradas, tudo com base em elementos técnicos extraídos da investigação.

A fundamentação individualizada não se confunde com a necessidade de detalhamento exaustivo de cada elemento probatório na decisão que decreta a prisão preventiva. O que se exige é a demonstração de que a medida extrema foi decretada com base em elementos concretos, e não em presunções abstratas, requisito que se mostra plenamente atendido no caso em análise.

As condições pessoais eventualmente favoráveis do custodiado – primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita – conquanto relevantes para a dosimetria da pena em eventual condenação, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a gravidade concreta dos fatos.

Nesse sentido, o Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consagra o entendimento de que "a existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão cautelar, quando há elementos concretos que indicam a necessidade de preservação da ordem pública". No caso em análise, verifica-se que as alegadas condições pessoais favoráveis não foram suficientes para impedir que o custodiado, segundo os elementos até aqui coligidos, se envolvesse em atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à associação criminosa, circunstância que revela que tais condições, embora existentes, não constituem óbice à prática delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, embora preferenciais em relação à custódia, somente devem ser aplicadas quando suficientes e adequadas à situação concreta, nos termos do art. 282, §6o, do CPP. No caso em análise, considerando a gravidade concreta dos fatos investigados, a inserção do custodiado em estrutura criminosa organizada voltada ao tráfico de drogas e o risco de continuidade das práticas ilícitas, as medidas alternativas mostram-se manifestamente insuficientes para assegurar a ordem pública e a efetividade da investigação.

Medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares ou mesmo o monitoramento eletrônico não teriam a eficácia necessária para impedir a eventual continuidade das atividades criminosas, especialmente em se tratando de delitos relacionados ao tráfico de drogas, os quais podem ser praticados independentemente da localização física do agente. Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos investigados.

A prisão preventiva exige que o perigo representado pela liberdade do custodiado seja atual e concreto, não se admitindo a custódia cautelar com base exclusivamente em fatos pretéritos já consolidados no tempo. No presente caso, contudo, o
periculum libertatis
é atual e persistente. A investigação encontra-se em curso, sem indícios de que a estrutura criminosa tenha sido desarticulada ou de que o custodiado tenha rompido definitivamente com as atividades ilícitas.

A ausência de apreensão de entorpecentes ou outros objetos relacionados ao crime no momento do cumprimento do mandado de busca não afasta, por si só, a contemporaneidade do perigo, considerando que o tráfico de drogas e a associação criminosa são delitos que não dependem da apreensão de material ilícito para sua configuração. A contemporaneidade, no contexto da criminalidade organizada, deve ser compreendida não apenas como a atualidade dos fatos, mas também como a persistência da situação de perigo representada pela eventual liberação do investigado, o que se mostra demonstrado no caso em análise pela continuidade da investigação e pela inexistência de elementos que indiquem o afastamento definitivo do custodiado das atividades criminosas.

A alegação de que o custodiado seria arrimo de família, embora compreensível sob o aspecto humano, não constitui, por si só, fundamento jurídico suficiente para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção. A defesa não demonstrou, de forma concreta, que o custodiado seja efetivamente imprescindível ao sustento e à educação de seus filhos menores, ou que sua prisão cautelar represente situação de desamparo familiar que justifique, excepcionalmente, a flexibilização da custódia. Ademais, o ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para assegurar o bem-estar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, não sendo a liberdade do investigado a única via para proteger os interesses dos menores.

Nesse ponto, convém destacar a orientação jurisprudencial dominante pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que de maneira muito assertiva entende que:

A prisão domiciliar não é concedida automaticamente a mulheres com crianças de idade inferior a 12 (doze) anos, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso e resguardado o melhor interesse da criança. 3. A aferição de excesso de prazo deve pautar-se pela razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a pluralidade de réus, não restando configurado constrangimento ilegal quando o trâmite processual ocorre de forma regular dentro das peculiaridades do caso concreto”.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII e LXXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 318, 318-A e 318-B; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 51. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR. (N.U 1048414-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026).

Diante de todo o exposto, verifica-se que a prisão preventiva do custodiado PAULO EDUARDO DE LARA NASCIMENTO encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, mostrando-se necessária e adequada para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade dos fatos apurados e do risco de continuidade das atividades criminosas. A decisão que decretou a custódia cautelar atende integralmente às exigências legais de fundamentação concreta e individualizada, tendo especificado os elementos que demonstram a participação do investigado nos delitos apurados e a necessidade da medida extrema.

As condições pessoais eventualmente favoráveis do custodiado não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco representado por sua eventual liberação, sendo certo que as medidas cautelares alternativas
mostram-se
insuficientes para assegurar a ordem pública no caso em análise. Por fim, registre-se que a custódia cautelar não tem caráter punitivo antecipado, mas sim acautelatório, visando preservar a efetividade da investigação e a segurança da coletividade, objetivos que se mostram plenamente justificados no presente caso. Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 282, 312, 313, inciso I, 314 e 315, §1o, do Código de Processo Penal, e considerando os vetores estabelecidos pela Lei no 15.272/2025, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela defesa técnica, mantendo integralmente o decreto de prisão preventiva em desfavor de PAULO EDUARDO DE LARA NASCIMENTO. (...).

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

No presente caso, a prisão preventiva da paciente foi decretada sob a fundamentação de garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, em razão do envolvimento do paciente com o crime organizado.

Os indícios de autoria e materialidade estão carreados nos autos pela investigação criminal n. 1005064-88.2025.8.11.0042.

Nesse sentido dispõe o art. 312, §3o, IV do Código de Processo
Penal:

Art
. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...).

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(...).

II –
a
participação em organização criminosa; (grifos meus)

Por pertinência, colaciono entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada.
2. A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.
3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação do juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando verificado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV, LXI, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, § 2o, 319, 647 e 648; CP, art. 288; Lei n. 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 6, Câmaras Criminais Reunidas, j. 17.04.2024; TJMT, Enunciado n. 43, Câmaras Criminais Reunidas, j. 08.06.2022. (N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/
2025
) (grifos meus).

“2. A gravidade concreta da conduta e o envolvimento em organização criminosa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar.”

“3. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando lastreada em decisão motivada”.

“4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade do crime e da periculosidade concreta dos pacientes”;

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 222.938/
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ,
AgRg
no HC 996.338/CE, Rel. Min. Og Fernandes; STJ,
AgRg
no RHC 207.561/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo.

(N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/
2025
) (grifos meus).

Assim, está demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Acrescente-se, ainda, que o art. 310, § 2o, do CPP veda a concessão de liberdade provisória quando se verifica a integração do agente em organização criminosa. Outrossim, o advento da Lei n. 15.272/25, dando nova redação aos
arts
. 310 e 312, do CPP, dispõem que a prática de infração envolvimento de organização criminosa obsta a concessão de liberdade provisória.

O requisito de admissibilidade de medida está preenchido pois os crimes imputados possuem pena de reclusão maior do que quatro anos e há o envolvimento de organização criminosa, nos termos do art. 313, I e V do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -

nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

(...)

V -

se
o crime for cometido por integrante de organização criminosa
ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou
para a consecução das condutas previstas no art. 2o da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Quanto ao pedido de nulidade da interceptação telemática e quebra de dados constante dos autos, referida análise se confunde com o mérito processual e demanda análise profunda de provas, incabível em sede de
habeas corpus.

A contemporaneidade, no contexto da criminalidade organizada, deve ser compreendida não apenas como a atualidade dos fatos, mas em sua situação de crime permanente de atuação reiterada.

Assim, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a decisão foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, nos termos do art. 282, I e II, §6o, do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

(...)

§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Imperioso ressaltar que a manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena ou violação à presunção de inocência, pois sua natureza cautelar e provisória difere da pena definitiva e de seu regime de cumprimento.

Nesse sentido, o STJ ressalta que estando demonstrada a necessidade da medida nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há afronta ao princípio da presunção de inocência (STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Ministro
Rogeri

Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
18/4/2024).

Sobre a alegação de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Nesse contexto, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar.

(STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...).

(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Diante desse quadro, não se verifica, na decisão objurgada, qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou a sua substituição por medidas cautelares menos severas, ao menos até que sejam juntadas as informações pelo Juízo
a quo
, bem como colhido o parecer ministerial, de maneira a oportunizar o julgamento do
Habeas Corpus
por este Tribunal de Justiça.

Dessa maneira, não está demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal apto a dar ensejo ao deferimento da medida liminar almejada
(...)
.

Consta do relatório policial de Id. 35789135 fl. 19 que o paciente Paulo Eduardo de Lara Nascimento, vulgo
“
Xerel
”
,

é investigado pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas em outros procedimentos
:

(...)
Xerel
é um codinome já conhecido o que facilitou a qualificação do alvo que tem diversas

passagens dentre elas passagem por tráfico conforme o
s
boletins de ocorrência 2017.178156 nesse

mesmo ano uma ocorrência apor roubo 2017.102592 e a ocorrência BO 2022.272056 que possibilitou

sua qualificação
(...).

Ressalto que para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o indeferimento da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua alteração.

A análise da decisão
prolatada
pelo Juízo de origem demonstra que a autoridade coatora fundamentou de maneira clara, objetiva e coerente a necessidade da segregação cautelar do paciente, destacando a gravidade concreta dos fatos narrados, a
prática
dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e membro de organização criminosa.

Ademais, o decreto prisional
se baseia
em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e o histórico de violência, circunstâncias que tornam inadequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Assim, verifica-se que a fundamentação apresentada pelo Juízo de origem está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso se deve ao fato de que, além dos indícios concretos de que o paciente, se solto, poderia representar risco
à ordem pública.

Embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, tais circunstâncias não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva
quando devidamente fundamentada, conforme Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ademais
, mesmo que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse
sentido
:

[...] 6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos
e ao risco à integridade da vítima
.
(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024)
.
(grifos meus).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, e em harmonia com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada
em favor de
PAULO EDUARDO DE LARA NASCIMENTO
, mantendo-se o entendimento firmado na decisão liminar, por subsistirem, no caso concreto, os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026